Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-97.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-97.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: JOSE RAIMUNDO SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por OI S/A, em recuperação judicial, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a embargante ao pagamento de aluguéis e indenização por danos morais, além de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

A embargante alega, em síntese, omissão quanto à violação do art. 292, VI, do CPC, à ocorrência de prescrição, à inexistência de dano moral, à inversão do ônus da prova e à inaplicabilidade de multa por embargos prequestionadores.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de se manifestar sobre os argumentos da embargante, especialmente quanto à prescrição, ao valor da causa, à inversão do ônus da prova e ao dano moral.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente as teses jurídicas levantadas, consignando que o valor da causa está em conformidade com o art. 292, VI, do CPC.

A prescrição foi reconhecida nos limites legais, com a cobrança restrita ao triênio anterior ao ajuizamento da ação.

A tese de inexistência de dano moral foi refutada com base na caracterização de ato ilícito, dano e nexo causal.

Quanto à inversão do ônus da prova, o acórdão esclareceu que esta não fundamentou a decisão, tornando a tese inócua.

O julgador não está obrigado à menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando as matérias foram integralmente enfrentadas.

A intenção do embargante é de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais suscitados pelas partes não implica em omissão do acórdão quando as matérias foram devidamente enfrentadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 292, VI; 1.022; 1.026, § 2º; CC, art. 206, § 5º, I; art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED nº 8042530-98.2019.8.05.0001; ED nº 8010285-37.2019.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8000049-97.2015.8.05.0248
, em que figura como embargante a
OI S/A, SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL PRIVADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e embargado
JOSÉ RAIMUNDO SOUZA LIMA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça